Tribunal: TJDFT
Processo: 0714496-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0714496-84.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. A credora agrava da decisão da 2a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0703282-42.2024.8.07.0018 - id 187972374) que, em cumprimento de individual de sentença coletiva, indeferiu a gratuidade de justiça, sob o fundamento de que o hipossuficiente é aquele que recebe renda bruta até 5 salários-mínimos, e determinou o recolhimento das custas, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial. Alega, em suma, que o fato de auferir renda bruta por volta de R$ 7.813,49, não justifica o indeferimento da gratuidade, pois apresentou despesas que comprovam não possuir capacidade de pagar as custas processuais sem comprometer a própria subsistência e da família, considerando sua renda líquida, em média, pouco mais de R$ 3.500,00. Requer a tutela de urgência para prosseguimento do processo, sem o recolhimento das custas e despesas, até o julgamento do AGI. 2. O documento id 192361075, relativo ao contracheque de fevereiro/24, revela ganho mensal líquido da agravante de R$ 3.593,83, que, em princípio, respalda a alegada hipossuficiência. Acrescento que o Tribunal reconhece a necessidade do benefício àquele que percebe remuneração liquida inferior a cinco salários mínimos. A propósito, precedente do Tribunal: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDA INFERIOR A 5 (CINCO) SALÁRIOS MÍNIMOS. HIPOSSUFICIÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...). 2. Não dispondo a lei de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência necessária para a concessão de gratuidade de justiça, a análise judicial deve ser feita no caso concreto. 3. No particular, a agravante aufere rendimento líquido em valor inferior a 5 (cinco) salários mínimos, além de ter demonstrado seus gastos fixos com manutenção e medicamentos. Ademais, os extratos bancários não revelam movimentações financeiras significativas que desbordem da situação econômica alegada pela parte. 4. A par de tal quadro, se não há elementos nos autos capazes de infirmar a declaração da agravante e se ficou caracterizada a hipossuficiência financeira apta a justificar a concessão do benefício da gratuidade de justiça, o benefício deve ser deferido, a teor do que dispõe o art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC. 5. Recurso conhecido e provido. (7a T. Cível, ac. 1.770.409, ac. 1.770.409, Desa. Sandra Reves, julgado em 2023) 3. Defiro a liminar para regular processamento do feito, sem recolhimento de custas e despesas processuais, até julgamento do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator